Tribunal: TJDFT
Processo: 0709857-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIALETICIDADE OBSERVADA. RECURSOS CONHECIDOS. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE INVESTIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. ARRESTO DE IMÓVEIS DE SÓCIO QUE NÃO INTEGRA A RELAÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. Atende ao princípio da dialeticidade recurso cujas razões impugnam racionalmente os fundamentos da decisão recorrida.
II. O deferimento de tutela de urgência initio litis só se justifica quando a citação representar, em si mesma, perigo à efetividade da tutela jurisdicional pleiteada.
III. Sócios e administradores podem ser alcançados patrimonialmente por conta de atos praticados pela pessoa jurídica mediante o instituto da desconsideração da personalidade jurídica, consoante a inteligência do artigo 50 do Código Civil e do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor.
IV. A desconsideração da personalidade jurídica pode inclusive ser requerida na própria petição inicial, conforme autoriza o artigo 134, § 2o, do Código de Processo Civil, desde que o sócio ou o administrador seja incluído no polo passivo da demanda intentada contra a pessoa jurídica com a qual contratou o consumidor.
V. Sem a demonstração de atos de dissipação patrimonial não se justifica o arresto liminar de bens de sociedades empresárias que aparentemente formam grupo econômico.
VI. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado.